Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730081-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência requerida (ID 29123695). Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar, sem intimação da agravada, sua reintegração à plataforma de prestação de serviço de transporte da agravada, a fim de que possa exercer novamente sua atividade laboral. Alega, em síntese: 1) desligamento arbitrário e sem justificativa e prévio aviso; 2) avaliação máxima de 5 (cinco) estrelas, por prestar serviços de excelência; 3) situação de extrema fragilidade financeira, por não ter condições financeiras de arcar com o financiamento de seu veículo, adquirido justamente prestar os serviços por meio do aplicativo; 4) benefício pela própria torpeza da agravada, pois a negativa de informações prejudica o pleito liminar; 5) reversibilidade da medida; 6) risco ao resultado útil do processo e de dano iminente; 7) violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau (ID 100213439). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não verificada, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 29123695) o item 8.1 do contrato de adesão firmado entre as partes que firma a parceria de serviços de transporte, qualquer descumprimento ou violação dos seus termos poderá ensejar o encerramento de seu acesso ao serviço, sem notificação prévia e pelos motivos elencados nos itens 1 ao 10 da referida cláusula. Cumpre destacar que, apesar de não terem sido explicitados os motivos do seu desligamento, constata-se que, das respostas apresentadas pela agravada, houve, de fato, alguma causa que ensejou a revisão da nota de cinco estrelas do agravante, no dia 18/6/2021 (ID 100173853 – autos originais): “(...) Agradecemos sua compreensão e parceria, temos uma atualização sobre o pedido de avaliação em sua conta. O bloqueio foi mantido por tempo indeterminado. Prezamos pela qualidade e experiências positivas incríveis, para isso contamos com um controle de qualidade rigoroso que está detalhado nos termos de uso do aplicativo, disponível a qualquer momento para consulta. A reavaliação do seu perfil foi executada com base neste mesmo controle de qualidade e identificamos irregularidades que levaram a (sic) difícil decisão de encerrar nossa parceria, sendo assim, não faremos uma nova avaliação (...)” Como se vê, constatou-se a existência de algum motivo, ainda desconhecido, que acarretou o desligamento do agravante. Nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, ainda que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, o juízo não está obrigado a concedê-la inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do juiz, é ainda possível concedê-la após justificação prévia, como é o caso dos autos. Logo, é necessário aguardar a manifestação da parte ré, especialmente para esclarecer os motivos que levaram ao desligamento do agravante da plataforma de prestação de serviços. O requisito periculum in mora também não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação suficiente da lesão grave ou de difícil reparação. Inexistem elementos indicativos de que o serviço por meio do aplicativo seja sua única fonte de renda ou que não a possua em quantidade suficiente para manter os pagamentos das parcelas de financiamento do veículo. Apesar da alegação da urgência, o juízo de primeiro grau ressalvou expressamente a possibilidade de deferir a tutela após a oitiva da agravada e a qualquer tempo. Se assim for, possivelmente, haverá perda superveniente do objeto deste agravo. Note-se, ainda, que citação ocorreu no dia 4/9/2021 e os autos de origem aguardam a contestação. Ou seja, a apresentação da justificativa necessária ao juízo de primeiro grau, ao que tudo indica, não tardará muito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator